Tribunal: TJSP
Processo: 1024192-39.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação Cível. Compra e venda de gerador de energia. Ação redibitória cumulada com pedido de indenização por danos materiais. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora.

Perícia judicial que concluiu que "apesar das evidências de inadequação do local de instalação e da potência gerada ser insuficiente para o fim a que se destina, há também evidência de mau funcionamento do sistema de

Ementa:
Apelação Cível. Compra e venda de gerador de energia. Ação redibitória cumulada com pedido de indenização por danos materiais. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora.

Perícia judicial que concluiu que "apesar das evidências de inadequação do local de instalação e da potência gerada ser insuficiente para o fim a que se destina, há também evidência de mau funcionamento do sistema de injeção de combustível, o que foi efetivamente a causa das paradas repentinas do motor do conjunto moto-gerador". Diante do vício do motor, a autora faz jus à redibição do contrato e a devolução dos valores pagos.

Lucros cessantes não comprovados.

Recursos não providos.